Tribunal: CARF
Processo: 10680.900159/2016-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.900159/2016-43
RESOLUÇÃO
3202-000.452 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERDAU ACOMINAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora. Vencido o Conselheiro Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe, que votou por julgar o mérito.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO

Fl. 9410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.452 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900159/2016-43
2
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto contra decisão que indeferiu
parcialmente as compensações solicitadas referente ao PER/DCOMP 27406.49268.191214.1.5.17-
1514 no valor total de R$ 6.236.855,28 em desfavor da Recorrente GERDAU ACOMINAS S/A.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face da homologação parcial
das compensações solicitadas no presente processo no montante de R$ 2.206,10, todo
fundado no suposto crédito do REINTEGRA referente ao 4o trimestre do ano calendário de
2011 (fl.772). Enquadramento legal citado: Art. 1o a 3o da Lei no 12.546, de 2011; Decreto
no 7.633, de 2011; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012; Art. 74 da Lei 9.430, de
1996 e Art. 43 da IN RFB no 1.300, de 2012.

O crédito refere-se ao PER/DCOMP 27406.49268.191214.1.5.17-1514 no valor total de R$
6.236.855,28. O Despacho Decisório apontou as seguintes inconsistências:

 Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta (M): Nas Declarações de
Exportação representativas de operação de exportação direta são relacionadas em
campo específico os números das Notas Fiscais de saída correspondentes aos
produtos exportados. A Nota Fiscal não está relacionada no campo específico na
Declaração de Exportação vinculada no PER/DCOMP.

A contribuinte cientificada em 17/02/2016 (fl.830) apresentou manifestação de
inconformidade de fls.03/15 em 15/03/2016 contestando a decisão administrativa com os
seguintes argumentos:

 Requer a Manifestante, preliminarmente, a declaração NULIDADE do Despacho
Decisório, tendo em vista que a inconsistência apontada (inconsistência M) se refere
a problema de cruzamento de dados entre as bases da própria Receita Federal;

 A Manifestante apresenta como ANEXO_IV (A a H) todas as Relações de Notas
Fiscais nas quais é possível verificar todas as Notas Fiscais relacionadas no
Despacho Decisório, e, para facilitar a compreensão de Vossas Excelências, tais
documentos estão organizados por EMBARQUE/Relação de Notas Fiscais (RN), na
mesma sequência das Notas Fiscais, mais especificamente, na mesma ordem do
Despacho Decisório;

 Requer que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário não quitado e a
juntada de novos documentos que possam vir a ser necessários para elucidação de
todos os fatos alegados.

Voto

DA NULIDADE

O Decreto no 70.235/1972, através de seu artigo 59, estabelece todas (numerus clausus) as
situações em que os atos/procedimentos venham a ser considerado como nulos. Diz, citado
dispositivo, que:

“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II –os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

Esses – e somente eles – os vícios que determinariam a nulidade do ato
administrativo.

Fl. 9411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.452 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900159/2016-43
3
Como nenhum deles veio, efetivamente, a ocorrer no presente processo – daí o porque não
terem sido objeto de qualquer menção, pela manifestação de inconformidade
trazida – é de se descartar a possibilidade de o referido procedimento vir a ser objeto da
pretensa nulidade.

DO MÉRITO

O Regime de Reintegração de Valores Tributários para Empresas Exportadoras
(REINTEGRA) foi instituído pela Medida Provisória no 540, de 2 de agosto de 2011,
posteriormente convertida na Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, a qual sofreu
alterações promovidas pela Lei no 12.688, de 2012.

“Art. 1o É instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para
as Empresas Exportadoras (Reintegra), com o objetivo de reintegrar valores
referentes a custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de
produção.”

O REINTEGRA visa à reintegração de valores às pessoas jurídicas exportadoras referentes
a custos tributários federais residuais existentes em suas cadeias de produção de bens
manufaturados. Conforme os §§ 1o e 2o do art. 2o da Lei no 12.546, de 2011, o valor a ser
reintegrado corresponde a um percentual, fixado pelo Poder Executivo (entre zero e três por
cento), aplicado sobre a receita de exportação de bens produzidos pela pessoa jurídica. O §
4o do art. 2o, por sua vez, estabelece duas possibilidades de utilização do valor apurado:
ressarcimento em espécie ou compensação com débitos próprios relativos a tributados
administrados pela RFB.

Cabe salientar que apenas direito creditório líquido e certo é passível de compensação, de
acordo com o art.170 do CTN, e, portanto, a interessada, para ter direito ao direito
creditório, deve apresentar toda a documentação comprobatória da existência do suposto
crédito.

A interessada afirma que a autoridade fiscal ateve-se apenas a aspectos formais para
proferir sua decisão. No Despacho Decisório está discriminada a descrição dos fatos, os
quais serviram de motivação para o indeferimento do pedido da pleiteante bem como toda a
fundamentação legal pertinente. Portanto, todos os requisitos legais e materiais estão
contidos na decisão proferida não merecendo prosperar o citado argumento apresentado nos
autos.

Quanto à documentação apresentada nos autos cabe as seguintes observações.

A contribuinte alega que houve equívocos no cruzamentos de dados pelos Sistemas da
RFB, razão pela qual a manifestante apresenta relação demonstrativa de notas fiscais para a
comprovação dos fatos. Referido argumento não merece prosperar, pois a documentação
apresentada pela interessada constituída de demonstrativos e extratos do Sistema Siscomex
não se prestam para a comprovação do direito pleiteado. Cabe lembrar que as supostas
notas fiscais informadas pela contribuinte, as quais já foram apreciadas pela unidade de
origem não se prestaram para a comprovação do direito creditório em razão de: 1) de as
Notas Fiscais não estarem relacionadas à DE - Exportação direta (M), ou seja, a
documentação apresentada não está relacionada no campo específico na Declaração de
Exportação vinculada no PER/DCOMP.

As notas fiscais não foram apresentadas na presente manifestação de inconformidade as
quais pudessem comprovar a qual RE e DDE estão vinculadas às operações nela
discriminadas.

É de ressaltar-se que para cada nota fiscal que conste do PER/DCOMP deverá ser
informado todos os correspondentes dados de exportação dos produtos com direito ao
Reintegra. Uma nota fiscal deverá ter pelo menos uma DSE ou RE e DE vinculados que
comprovem a efetiva exportação. Se a nota fiscal contiver vários itens de produtos, ou
Fl. 9412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.452 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900159/2016-43
4
mesmo um único item de produto que tenha relação com vários documentos de exportação
(por exemplo, vários Registros de Exportação), devem ser relacionados todos os dados
aduaneiros (DSE ou RE-DE) os quais indiquem todas as operações de exportação
vinculadas aos produtos com direito ao Reintegra que constam da respectiva nota fiscal.

Apenas a apresentação de documentos constituídos de demonstrativos, extratos dos RE e
DDE do Sistema SISCOMEX, não é possível a exata conferência dos respectivos números
com as nota fiscais correlacionadas, pois a mesmas não discriminam a qual operação está
vinculada, conforme já exposto. No mínimo, para fins de averiguação da correlação entre as
notas fiscais apresentadas pela interessada com os respectivos RE e DE, deve ser
apresentada documentação comprobatória pertinente como a escrituração fiscal para a
demonstração das vinculações entre as notas fiscais e as operações de exportações, o que
não ocorreu no presente caso.

Diante das citadas constatações, não há nos autos provas suficientes que suportem a
existência do direito creditório pleiteado.

ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE

Com referência às argüições de violação aos princípios constitucionais e ilegalidade, tais
aferições só podem ser feitas pelo Poder Judiciário, cabendo ao Poder Executivo, e bem
assim a todos os seus agentes, o estrito cumprimento dos atos legais regularmente editados.

Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma
legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem
emitir qualquer juízo de valor acerca de sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua
validade.

Ademais referida questão já se encontra consolidado na esfera administrativa conforme a
súmula a seguir descrita.

“Súmula 1oCC no 2:

O Primeiro Conselho de Contribuintes não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Súmulas 1 do 1o e 2o CC

Enunciado

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Súmula CARF No 2

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”

DA JUNTADA DE DOCUMENTOS

A juntada de documentos encontra previsão no art.16 do Decreto no 70.235/72, conforme a
seguir descrito:

“Art. 16.............................................................................

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)

Fl. 9413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.452 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900159/2016-43
5
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)

b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)

§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)

Consoante descrito no dispositivo legal, já mencionado, a juntada de documentos não
poderá ser feita a qualquer tempo, pois a legislação de regência enumera taxativamente as
hipóteses de sua permissão estabelecendo limites para tanto. Ademais, não foi demonstrada
nenhuma das hipóteses referidas no art.16 do PAF.

DA VERDADE MATERIAL

Compete inferir que a presente manifestação de inconformidade não conduz nenhuma
inovação essencial daquilo que foi abordado na decisão administrativa proferida pela
unidade de origem, da mesma forma que não se constitui em instrumento que permita
motivar a reforma ou tornar sem efeito as inferências e constatações expressas no aludido
despacho decisório, ante a precariedade de lastro de elementos indispensáveis para a
aferição da certeza e liquidez do crédito declarado, porquanto os elementos carreados aos
autos pelo requerente, por si só, não perfazem prova suficiente a demonstrar
fidedignamente o montante do direito protestado no litígio.

Assim sendo, importa frisar que nesta fase processual não basta que o interessado restrinja-
se a assegurar a legitimidade da apuração do crédito declarado na DCOMP, mas, também,
comprovar a constituição e a disponibilidade da importância pleiteada, visando evidenciar a
apuração fiscal originária, apoiando-se em demonstração comparativa, detalhada e
conjugada com o acervo documental fiscal e registros dos fatos contábeis patrimoniais e de
resultado que mantêm correlação intrínseca com a proveniência e aproveitamento do
crédito, observando-se, cumulativamente, os ditames específicos firmados pela legislação
tributária.

Neste aspecto, a propósito, compete acentuar que a escrituração contábil e demonstrações
financeiras deverão apresentar-se firmadas e regularmente levados a registro no órgão de
competente, cujas informações devem ser mantidos em boa ordem e conservados sob a
responsabilidade do sujeito passivo a fim de serem colocados à disposição da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, enquanto não ocorrida a prescrição dos créditos tributários
vinculadas aos fatos a que se refiram à declaração de compensação, conforme determina o
art. 195, parágrafo único do Código Tributário Nacional.

Cumpre acentuar, ainda, que se confere imprescindível que a escrituração contábil da
entidade denote se o crédito declarado não foi utilizado em compensações de períodos de
apuração distintos do mesmo imposto ou de outros tributos, demonstrando a preexistência
do direito patrimonial decorrente da apuração do crédito, assim como o correspondente
aproveitamento contábil para fins de dedução de exigências fiscais dissímeis no curso dos
períodos supervenientes, observando-se as formalidades disciplinadas pela legislação de
regência.

Em resumo, compete ao contribuinte trazer aos autos os meios o conjunto probatório
previsto na legislação tributária, acompanhado pelas respectivas Demonstrações
Financeiras (incluindo-se os Balanços e Balancetes de Suspensão e Redução formalizados
em consonância com art. 35, §1o da Lei no 8.981, de 20/01/1995), Livros Fiscais (Livro
Razão) e Livros Comerciais (Livro Diário), devidamente escriturados e registrados, à época
dos fatos, a fim de demonstrar a autenticidade da apuração do crédito pleiteado,
Fl. 9414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.452 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900159/2016-43
6
evidenciando a composição da origem, o controle do saldo da conta patrimonial pertinente
ao crédito apurado no encerramento do período-base, bem como as
destinações/compensações ulteriormente imputadas ao pretenso direito creditório.

Em sentido geral, é cediço que o apoio de defesa pautado em meras alegações, não tem a
força de Verdade Material em sede dos ritos e formalidades disciplinados para o Processo
Administrativo Fiscal, os quais demandam o amparo mediante apresentação de material
probatório hábil e idôneo em conformidade com a legislação tributária.

Sob este aspecto, sinalizam de maneira expressa os arts. 15 e 16, inciso III e parágrafo 4o do
Decreto n o 70.235, de 1972 (PAF), com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, cujo
excerto segue abaixo transcrito, quando estabelece normas acerca dos trâmites do processo
administrativo fiscal, evidenciando que é da essência da relação processual que as
alegações sejam devidamente instruídas com as respectivas provas no ato da interposição
da manifestação de inconformidade:

“Art. 15 - A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data
em que for feita a intimação da exigência. (destacou-se)

Art. 16 - A impugnação mencionará:

I- ( ...)

II - (...)

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir. (destacou-se)

(...)

§ 4o - A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;

b) refira-se a fato ou a direito superveniente;

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. (Redação dada
pelo art. 1o da Lei n.o 8.748/1993).” (destacou-se)

Ao cabo das considerações procedidas, compete inferir que a legislação aplicável atribui ao
requerente firmar justificativas motivadas e corroboradas em razões e fatos que
demonstrem suas objeções em relação à decisão administrativa que não homologou a
compensação declarada, bem assim provar a eventual inexatidão dos pressupostos e fatores
que pautaram a negativa de reconhecimento do crédito pleiteado, em conformidade com os
termos firmados no despacho decisório.

Importante acentuar, em caráter suplementar, que a comprovação da verdade material
relacionada ao direito creditório sob litígio, bem como o ônus da prova, devem obedecer
aos ditames fixados em lei, condições estas que não ficaram configuradas no momento da
interposição da manifestação de inconformidade.

Em suma, cabe ao sujeito passivo comprovar o que atesta, sob pena de preclusão do direito
de interpor em outro momento processual.

Fl. 9415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.452 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900159/2016-43
7
Destarte, impõe-se não acolher as argüições que refutam a negativa de homologação da
compensação declarada na respectiva DCOMP, bem como manter inalterado os efeitos da
decisão circunstanciada no despacho decisório.

CONCLUSÃO

Diante dos fatos acima expostos, VOTO no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Em decisão por unanimidade, a 22a TURMA DA DRJ São Paulo (SP) votou para
JULGAR IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2011

REINTEGRA. DIREITO CREDITÓRIO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os valores de custos tributários federais
residuais existentes em cadeias de produção de bens manufaturados, desde que ainda não
tenham sido compensados ou restituídos.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na peça recursal,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em sede de recurso voluntário,
portado da seguinte estrutura:
I – DA ADMISSIBILIDADE

II - DA DECISÃO RECORRIDA

III – DAS RAZÕES PARA A REFORMA DA DECISÃO

III.1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO

III.2. DA COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO CREDITÓRIO
PLEITEADO PELA RECORRENTE

III.2. DA INCONSISTÊNCIA M (Nota Fiscal não relacionada à DE - Exportação direta)

III.4. DA VERDADE MATERIAL

IV. PEDIDOS
Por fim, pede o que se segue:
80. Diante de todo o exposto, requer que o presente recurso seja admitido e reformada a
decisão recorrida, para que preliminarmente, seja declarada a NULIDADE do Despacho
Decisório, tendo em vista que a inconsistência apontada (inconsistência M) se refere à
problema de cruzamento de dados entre as bases da própria Receita Federal;

81. No mérito, requer seja integralmente reconhecido o crédito informado/pleiteado no PER
no 27406.49268.191214.1.5.171514, e, por conseguinte, para que sejam TOTALMENTE
homologadas as compensações realizadas por meio das DCOMP’s no
20265.03054.191214.1.7.17-0003,
no
18788.07258.191214.1.7.17-
0216,
no
30058.21899.191214.1.7.17-0002,
no
19821.62916.191214.1.7.17-
8002,
no
00674.59260.191214.1.7.17-4563 e no 03009.19199.191214.1.7.17- 8620.
É o relatório.
Fl. 9416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.452 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900159/2016-43
8

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo
que dele deve-se tomar conhecimento.
A presente análise esta amparada em Manifestação de Inconformidade apresentada
face homologação parcial de crédito do REINTEGRA referente ao 4o trimestre do ano calendário de
2011 (fl.772). O crédito refere-se ao PER/DCOMP 27406.49268.191214.1.5.17-1514.
No caso em comento, a autoridade administrativa reconheceu parte do crédito
oriundo do REINTEGRA e apontou a ausência de nota fiscal não relacionada à DE – Exportação
Direta (M) no campo específico vinculado ao respectivo PER/DCOMP como justificativa para
negar quase a totalidade do crédito pleiteado pela recorrente, senão vejamos:
É de ressaltar-se que para cada nota fiscal que conste do PER/DCOMP deverá ser
informado todos os correspondentes dados de exportação dos produtos com direito ao
Reintegra. Uma nota fiscal deverá ter pelo menos uma DSE ou RE e DE vinculados que
comprovem a efetiva exportação. Se a nota fiscal contiver vários itens de produtos, ou
mesmo um único item de produto que tenha relação com vários documentos de exportação
(por exemplo, vários Registros de Exportação), devem ser relacionados todos os dados
aduaneiros (DSE ou RE-DE) os quais indiquem todas as operações de exportação
vinculadas aos produtos com direito ao Reintegra que constam da respectiva nota fiscal.
No Recurso Voluntário, a Recorrente afirma que a inconsistência M – apontada pela
autoridade administrativa para negar a homologação do crédito, decorre de um equívoco no
cruzamento de informações entre as bases de dados da Receita Federal.
Nesse sentido, esclarece que devido ao grande número de notas fiscais por
Declaração de Exportação adotou o procedimento artigo 61 da Instrução Normativa SRFB n°
28/1994:
Art. 61. Nos despachos de exportação com mais de dez Notas Fiscais vinculadas, cuja
identificação pormenorizada desses documentos, na declaração, tornar-se difícil ou
impraticável, poderá ser utilizada Relação de Notas Fiscais para o registro consolidado
desses documentos no Sistema.
§ 1o A relação de que trata este artigo terá numeração sequencial por estabelecimento da
empresa exportadora, que deverá ser registrada, no SISCOMEX, no momento da
apresentação da declaração para despacho, no campo reservado à indicação do número e da
série da Nota Fiscal.
§ 2o A Relação de Notas Fiscais será entregue juntamente com os documentos pertinentes
ao despacho e deverá conter, pelo menos:
I - a identificação do exportador e do despacho; e
II - a indicação da quantidade de Notas Fiscais correspondentes ao despacho e de seus
números, série e datas de emissão.
§ 3o O disposto no caput não se aplica aos despachos aduaneiros de exportação processados
por meio de DE Web. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1742, de 22 de
setembro de 2017).
A Recorrente explica que utilizou uma relação de notas fiscais ("RN") para vincular
todas as notas à respectiva Declaração de Exportação (DE), indicando para tanto um número
referente à Relação de Notas que compõe cada Declaração de Exportação. Tal Relação de Notas
Fl. 9417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.452 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900159/2016-43
9
Fiscais, como já dito, continha um número sequencial e foi justamente este número sequencial que
foi informado no campo específico da Declaração de Exportação, no qual devem ser informadas as
Notas Fiscais a ela vinculadas.
Conforme se verifica, a Recorrente manifestou em diversas ocasiões sua preocupação
com a inconsistência decorrente do cruzamento de informações entre o programa de homologação
do PER/DCOMP e o SISCOMEX, tendo, inclusive, juntado cópia das respectivas correspondências
eletrônicas em que o Auditor da Receita Federal confirma a ocorrência deste fato e admite a
necessidade de correção desta falha entre os sistemas (“Documentos comprobatórios – Outros –
Relação de Notas Fiscais – Inconsistência M”, fls. 48 a 59):
Nos termos da Instrução Normativa SRFB n° 28/1994 a legislação autoriza que, nos
casos de despachos de exportação com mais de 10 notas fiscais vinculadas, seja apresentada relação
de notas fiscais, juntamente com os demais documentos que instruem o despacho. Ocorre, que no
caso em tela, essa relação (RN) não teria sido levada em consideração no cruzamento de
informações PERD COMP -SISCOMEX para efeito de restituição do REINTEGRA.
Pelo exposto, com amparo no art. 18 do Decreto no 70.235/72 e em observância ao
princípio da verdade material, submete-se ao Colegiado a conversão do julgamento em diligência,
para remessa dos autos a Unidade de Origem para que a autoridade fiscal realize as seguintes
providências:
a) Verificar se os documentos apresentados no processo, Anexo_IV_A,
correspondem às relações de notas fiscais previstas no artigo 61 da IN SRF
28/1994, para as declarações de exportação abordadas no pedido de
REINTEGRA analisado;
b) Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no
7.574/2011.

Em seguida, os autos deverão retornar a este Colegiado para julgamento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 9418
DF CARF MF
Original